Tribunal: TJBA
Processo: 0560841-95.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560841-95.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO MACHADO COUTINHO

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO, RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos declaratórios anteriores com efeito modificativo, afastando a aplicação da Teoria da Causa Madura em mandado de segurança julgado liminarmente. O embargante alega contradição quanto à informação sobre a ausência de defesa do Município de Salvador, sustenta que houve manifestação sobre a Teoria da Causa Madura no acórdão embargado e aponta omissão quanto à não apreciação da Teoria do Fato Consumado, considerando que o impetrante foi nomeado em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se existem contradição interna, omissão ou obscuridade no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contradição passível de correção via embargos declaratórios refere-se a vício lógico interno da própria decisão, e não entre esta e outros elementos dos autos ou decisões anteriores. O acórdão embargado fundamentou-se adequadamente na ausência de angularização processual em primeiro grau, inexistindo contradição interna.

4.
Não há manifestação sobre a Teoria da Causa Madura no acórdão embargado, tanto que o Superior Tribunal de Justiça o anulou justamente por entender que não houve manifestação sobre a matéria.

5.
A Teoria do Fato Consumado não se aplica ao caso, pois o Supremo Tribunal Federal, no Tema 476, firmou tese no sentido de que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar supervenientemente revogada.

6.
As razões deduzidas visam à rediscussão da matéria já decidida, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
ACÓRDÃO MANTIDO
.

Tese de julgamento
:

1.
A contradição passível de correção via embargos declaratórios refere-se a vício lógico interno da própria decisão, não entre esta e outros elementos dos autos.

2.
A Teoria do Fato Consumado não se aplica para manter candidato não aprovado em cargo público quando a posse decorreu de execução provisória de liminar posteriormente revogada.

3.
Os embargos declaratórios não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 476 de repercussão geral; TJ-CE, ED 06273521720158060000, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 6ª Câmara Cível, j. 17.02.2016; TJ-BA, ED 00623396520098050001, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, Terceira Câmara Cível, j. 29.01.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0560841-95.2014.8.05.0001
, em que figuram como embargante
FABIO MACHADO COUTINHO
e como embargado
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.